Tribunal: CARF
Processo: 10166.903336/2014-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.903336/2014-09
RESOLUÇÃO
1001-000.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento na realização de diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Claudia Borges de Oliveira, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Juiz De Fora Empresa De Vigilância
LTDA contra decisão da 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ06)
que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903336/2014-09
2
O procedimento fiscal teve início com a análise de um crédito de Saldo Negativo de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao 1o trimestre de 2006 (01/01/2006 a
31/03/2006). O crédito foi informado no PER/DCOMP n° 14319.35176.011110.1.7.03-7685,
transmitido
em
01/11/2010,
sendo
este
retificador
do
PER/DCOMP
original
n°
03143.11141.310107.1.3.03-0725, transmitido em 31/01/2007.
O saldo negativo original de CSLL declarado no PER/DCOMP e na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi de R$108.245,52. O Despacho
Decisório (DD) , emitido em 08/10/2014 , reconheceu um valor de saldo negativo disponível de
R$93.517,38, resultando de parcelas de retenção na fonte confirmadas no valor de R$151.466,18
menos a CSLL devida de R$57.948,80.
A diferença entre o valor original declarado (R$108.245,52) e o valor disponível
reconhecido no DD (R$93.517,38) gerou um débito consolidado de R$16.367,39 de principal, mais
acréscimos.
A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade com os seguintes
argumentos:
a) que o Despacho Decisório deve ser cancelado, uma vez que transcorreu o
prazo prescricional de cinco anos para manifestação da autoridade
competente sobre o PER/DCOMP original transmitido em 31/01/2007,
nos termos do art. 29, §2o, da IN SRF no 600/2005;
b) que as retenções de CSLL na fonte foram reconhecidas quando efetivadas,
isto é, no momento da liquidação financeira das faturas pelos
contratantes, e não na emissão das notas fiscais;
c) que a diferença de R$ 13.238,90, entre o valor informado no PER/DCOMP
retificador (R$ 33.483,20) e o valor de CSLL retida no 1o trimestre de 2006
(R$ 20.244,30), decorre de notas fiscais liquidadas e não informadas nos
informes de rendimentos das fontes pagadoras;
d) que a comprovação das retenções foi realizada por meio de razão e diário
contábil, relatórios de retenção de impostos, informes de rendimentos,
DARFs e notas fiscais/faturas liquidadas, conforme anexos apresentados;
e) que o reconhecimento contábil das retenções no período de 01/01/2006
a 31/03/2006 observou o princípio da prudência, sendo efetuado no ato
da liquidação das faturas, momento em que se configuraria o direito
líquido e certo ao crédito;
f) que o valor de R$ 14.728,14 em retenções não confirmadas foi
devidamente identificado com CNPJ, código de retenção e documentos
comprobatórios,
corroborando
as
informações
constantes
no
PER/DCOMP retificador e na DIPJ 2007 (ano-calendário 2006); e
g) o cancelamento do Despacho Decisório, o reconhecimento das retenções
comprovadas, o reconhecimento do saldo negativo de CSLL do 1o
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903336/2014-09
3
trimestre de 2006 no valor de R$ 108.245,52, e a homologação da
compensação
declarada
no
PER/DCOMP,
com
o
consequente
cancelamento do débito decorrente da não homologação contestada.

A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte, com base
nos seguintes fundamentos:
a) a contagem do prazo de cinco anos para a homologação deve ser feita a
partir da data da apresentação da Declaração de Compensação
retificadora (01/11/2010), e não da original (31/01/2007). Como o
Despacho Decisório foi cientificado em 15/10/2014, o prazo não havia
transcorrido;
b) o regime de escrituração para empresas de Lucro Real é o da
competência, e não de caixa (recebimento). Portanto, não se pode aceitar
retenção sobre receita incorrida no 4o trimestre/2005 (Notas Fiscais
emitidas em 12/2005), mesmo que recebida no 1o trimestre/2006, para
compor o crédito deste último período.
c) os documentos emitidos pela própria contribuinte (Notas Fiscais, Livros
Contábeis) não fazem prova a seu favor. No entanto, com base no
princípio da verdade material e em pesquisa aos bancos de dados da RFB
(DIRF), foi localizado um total de R$151.717,39 em retenções de CSLL para
o 1o trimestre de 2006.
d) o acórdão reconheceu um crédito adicional de R$ 1.965,23 e um novo
Saldo Negativo Disponível de R$95.482,61 (R$153.431,41 em retenções
confirmadas - R$57.948,80 de CSLL devida), homologando as
compensações até este novo limite.

Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), na qual sustenta, em síntese, as seguintes alegações:
a) que a decisão recorrida incorreu em erro material e omissão na análise das
provas, ao desconsiderar retenções de CSLL efetivamente comprovadas e não
examinadas pela DRJ, configurando cerceamento do direito de defesa;
b) que a diferença de R$12.762,91 decorre de retenções de CSLL na fonte
devidamente comprovadas, mas não reconhecidas pela Receita Federal, por
divergências temporais ou por falha das fontes pagadoras em repassar ou
informar corretamente os valores retidos;
c) que as diferenças temporais dizem respeito a notas fiscais emitidas no 4o
trimestre de 2005, mas liquidadas financeiramente apenas no 1o trimestre de
2006, momento em que, de acordo com o princípio da prudência e o regime
de caixa, ocorre o reconhecimento do direito líquido e certo ao crédito;
d) que o reconhecimento das retenções foi efetuado no instante da liquidação
financeira das faturas (regime de caixa), e não pela simples emissão das notas
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903336/2014-09
4
fiscais (regime de competência), sendo este o procedimento mais seguro e
amparado pela Instrução Normativa SRF no 381/2003;
e) que as retenções glosadas no montante de R$14.728,14 foram comprovadas
por outros meios de prova idôneos, tais como Notas Fiscais, extratos
bancários, livros Diário e Razão, planilhas de retenção e informes de
rendimentos, conforme documentação já constante dos autos;
f) que a Receita Federal deveria ter promovido a intimação das fontes
pagadoras para apresentação dos respectivos comprovantes de retenção
(DIRF), uma vez que o contribuinte não possui poderes de autoridade fiscal
para exigir tal documentação de terceiros;
g) que, segundo o Parecer Normativo no 1/2002, a responsabilidade pela
retenção e recolhimento da CSLL é da fonte pagadora, não podendo o
contribuinte ser penalizado por eventual omissão ou atraso do tomador de
serviços;
h) que há precedentes administrativos e judiciais (inclusive do próprio CARF e da
DRJ06 em casos análogos) reconhecendo a possibilidade de comprovação das
retenções por outros meios de prova e a exclusão da responsabilidade do
contribuinte quando o tributo é retido e não repassado pela fonte;
i)
que, à luz do princípio da verdade material, a Administração deve buscar a
efetiva correspondência entre os fatos e os documentos apresentados,
reconhecendo o crédito pleiteado; e
j)
requer, ao final, o reconhecimento integral do saldo negativo de CSLL do 1o
trimestre de 2006 no valor de R$108.245,52, bem como a reforma total da
decisão recorrida e o provimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora
1. Da Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
2. Do mérito
Consoante narrado, a controvérsia dos autos trata do montante de R$ 12.762,91
(doze mil, setecentos e sessenta e dois reais e noventa e um centavos) referente à diferença entre
o valor de Saldo Negativo de CSLL do 1o trimestre de 2006, (valor de R$ 108.245,52), informado na
sua DIPJ 2007, ano-calendário 2006, e o valor já reconhecido no julgamento do Acórdão 106-
001.680 - 7a Turma da DRJ06.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903336/2014-09
5
Sustenta a Recorrente que houve equívoco da decisão recorrida, porque não
considerou as CSLL efetivamente retidas pelo tomador dos serviços, mas que não foram
repassadas pelo responsável pelo recolhimento desse tributo (fonte pagadora) ou o foram com
diferenças temporais.
Assevera também a Recorrente que as notas fiscais em questão foram identificadas
em Anexos específicos de sua defesa, precisamente reportados e transcritos na própria peça de
defesa. Porém, com todo o respeito, tais alegações não foram sequer examinadas pela decisão
recorrida, cerceando o direito de defesa da recorrente.
Ademais, acrescenta a Recorrente que as diferenças temporais dizem respeito a
notas fiscais emitidas no 4o trimestre de 2005, mas liquidadas financeiramente apenas no 1o
trimestre de 2006, momento em que, de acordo com o princípio da prudência e o regime de caixa,
ocorre o reconhecimento do direito líquido e certo ao crédito.
Além disso, apresenta a Recorrente um Parecer de auditoria independente no qual
constam informações detalhadas sobre as retenções alegadas.
Convém esclarecer que a decisão recorrida, ao se debruçar sobre o arcabouço
probatório, analisou as provas e assim consignou:
A dedução como antecipação da contribuição paga ou retida na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. Portanto, não basta que a retenção seja confirmada; é preciso verificar,
também, se os rendimentos tributáveis são compatíveis com as receitas incluídas
na apuração do resultado do período, observado o regime de competência. (...).
O contribuinte afirma que a CSLL retida está sendo considerada no momento do
recebimento da fatura, conforme demonstra os documentos apresentados, fls.
134/271, e planilhas reproduzidas na Manifestação de Inconformidade.
Conforme demonstrado na planilha de fls. 29, CNPJ 03.221.834/0001-15, as
retenções de R$627,72 estão discriminadas no Comprovante de Rendimento de
fls. 265, Retenções R$941,57 + R$1.035,72 + R$941,57 = R$ 2.918,86 x 1,00/4,65 =
R$627,72, o que deve ser reconhecido na composição do saldo negativo do 1o
trimestre/2006.
Em relação à retenção demonstrada na planilha de fls. 30 da Manifestação de
Inconformidade, fonte pagadora CNPJ no 00.394.445/0003-65, Nota Fiscal no
1040, fls. 164, emitida em 20/12/2005, referente a serviços de vigilância do mês
12/2005, valor R$242.597.06, imposto retido de R$2.425.97, efetivo recebimento
03/01/2006, extrato bancário de fls. 174, e escriturado o recebimento no Livro
Diário no 78, em 03/01/2006, fls. 170, não se pode acolher a retenção de imposto
sobre receita incorrida no 4o trimestre/2005, referente à Nota Fiscal emitida no
mês 12/2005, recebida no 1o trimestre/2006, como dedução de antecipação de
imposto retido na fonte no 1o trimestre/2006.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903336/2014-09
6
Em outros exemplos constantes da planilha de fls. 30 da Manifestação de
inconformidade, a situação se repete para os CNPJ 00.396.895/0027-64;
32.079.907/0001-84 e 33.663.683/0001-16, todas as Notas Fiscais de prestação
de serviço foram emitidas no mês 12/2005. Independente da data do
recebimento, a receita auferida refere-se ao 4o trimestre/2005 e a retenção não
pode ser aproveitada para o 1o trimestre de 2006.
Para o CNPJ 42.433.698/0001-89, apresenta a NF no 11197, fls. 249, emitida em
02/01/2006, R$12.151,96, retenção de R$121,52, e a NF no 11198, fls. 251,
emitida em 02/01/2006, R$42.163,20, retenção R$421,63, com efetivo
recebimento em 06/02/2006. De acordo com o Comprovante de Rendimento de
fls. 266, há indicação de retenção para o 1o trimestre/2006 no valor de
R$1.086,30, código de receita 5987. Assim, reconhece-se para o 1o trimestre de
2006 a retenção no montante de R$1.086,30, conforme comprovante de
rendimento, fls. 266.
Registre-se que seria possível comprovar a retenção na fonte do CSLL por
intermédio de um conjunto de documentos que pudessem demonstrar o valor da
operação, do imposto retido e do recebimento por parte do prestador do serviço
em montante tal que configurasse, de forma inequívoca, as retenções do imposto
por parte das fontes pagadoras e o valor líquido efetivamente recebido. Assim, a
correta retenção dos valores do 1o trimestre/2006, somente seria possível com a
vinculação de NF, recebimentos e escrituração condizentes com os valores já
considerados no DD e os que não foram confirmados.
Assim, além dos exemplos já demonstrados anteriormente, em relação às notas
fiscais discriminadas nas tabelas de fls. 29/30, não correspondentes às
competências de janeiro/2006 a março/2006, a retenção na fonte não pode ser
utilizada para compor a parcela de crédito de R$166.194,32 (fls. 11, DD).
Como já dito antes, na ausência do comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora, documento definido pela legislação como suficiente para fazer prova
em favor do beneficiário, é preciso que aquele que sofre a retenção na fonte
comprove esse fato pela apresentação de um conjunto de documentos que
demonstrem a prestação do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração
contábil dos fatos (registro da prestação do serviço e do recebimento) e o efetivo
valor recebido (recibos ou extratos bancários), demonstrando de forma clara a
vinculação entre os documentos apresentados.
A comprovação por documentos hábeis e idôneos demandaria que o contribuinte
apresentasse, para um determinado período de apuração, a relação de todas as
notas fiscais emitidas para um tomador de serviços e o somatório das respectivas
retenções e, em seguida, fizesse o cotejo com o valor da retenção discriminado no
informe de rendimentos. A partir disso, deveria indicar que a diferença de
retenção entre as notas fiscais e o informe de rendimentos se relacionava com
notas fiscais específicas.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903336/2014-09
7
A documentação comprobatória da retenção está prevista na legislação tributária
citada anteriormente, e esta é a condição para que o contribuinte possa
aproveitar as eventuais retenções de IRRF e CSLL na apuração dos tributos. Ambas
as partes da relação comercial, prestador e tomador dos serviços, deveriam ter
fornecido as informações da efetiva prestação dos serviços e o cumprimento das
formalidades legais aptas a legitimar a retenção/recolhimento dos tributos para o
devido aproveitamento como antecipação no ajuste anual.
Entretanto, considerando o princípio da verdade material que deve nortear o
julgamento no processo administrativo fiscal, as retenções na fonte podem ser
confirmadas, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal com base nas informações prestadas pelas fontes pagadoras na
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
Em pesquisa aos bancos de dados da RFB, realizada em 10/07/2020, foram
localizados em Dirf entregues pelas fontes pagadoras, para o 1o trimestre de
2006, o valor total de R$151.717,39, o que corresponde a R$251,21 a mais do que
foi reconhecido no DD R$151.466,18, conforme planilha anexa aos autos, fls. 278.
Desta forma, considerando o que já foi reconhecido no DD (R$151.466,18) mais as
importâncias acatadas nesta decisão de R$1.965,23 = (R$627,72+ R$1.086,30 +
R$251,21), resulta no montante de R$153.431,41 – R$57.948,80 CSLL devida =
R$95.482,61.
A questão central dos respectivos altos se refere à matéria probatória atinente às
retenções alegadas pela Recorrente.
A fim de elucidar pontos relevantes aduzidos em sua manifestação de
inconformidade, a Recorrente traz aos autos Parecer de auditoria independente para demonstrar
uma análise detalhada de todas as fontes pagadoras.
Cabe esclarecer que, para que haja a devida análise das provas, é necessário
identificar as premissas adotadas para cada situação de aceitação ou rejeição das provas.
Nota-se que há nos autos controvérsia acerca da possibilidade de aproveitamento
das retenções relativas às notas fiscais emitidas no 4o trimestre de 2005, mas liquidadas
financeiramente apenas no 1o trimestre de 2006.
Em regra, as receitas e o respectivo imposto ou contribuição retido devem compor
o resultado do mesmo período de apuração, sendo os valores retidos deduzidos do imposto ou
contribuição apurados anual ou trimestralmente.
Acerca da retenção de CSLL, o art. 30 da Lei 10.833/03 estabelece que apenas os
“pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas de direito privado (...)
estão sujeitos a retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e
da contribuição para o PIS/PASEP:
Art. 30. Os pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas de direito privado, pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903336/2014-09
8
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-
deobra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão
de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, bem
como pela remuneração de serviços profissionais, estão sujeitos a retenção na
fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da COFINS e da
contribuição para o PIS/PASEP.
Portanto, observa-se que a legislação não traz a hipótese de retenção no momento
do crédito se este ocorrer antes do pagamento.
A retenção da contribuição deve ocorrer em face dos pagamentos dos serviços que
podem não ocorrer no mesmo período de apuração do reconhecimento da receita que deve se
dar segundo o regime de competência, nos termos do art. 272 do RIR/1999.
Assim, o fato gerador da retenção ocorre no momento do pagamento da fatura, ou
seja, no momento subsequente ao reconhecimento da receita.
Diante desse cenário, sendo comprovado o reconhecimento da receita no período
de apuração anterior e a respectiva retenção na fonte no período seguinte, pode ser reconhecido
o direito creditório pleiteado.
Todavia, como o colegiado recorrido não se manifestou sobre os documentos que
comprovariam o oferecimento da receita à tributação no período anterior e a retenção da
contribuição, entendo que os autos devam retornar ao colegiado a quo, para análise.
Por todo o exposto, voto no sentido de em conhecer do recurso e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial, reformando-se o acórdão recorrido, com retorno dos autos ao
Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a premissa de que é possível
a dedução das retenções na fonte se as receitas correspondentes foram computadas no lucro
tributável em períodos passados.
Todavia, como não houve manifestação nos autos sobre os documentos que
comprovariam o oferecimento da receita à tributação no período anterior e a retenção do tributo
em questão, entendo que os autos devam retornar à autoridade preparadora para análise das
provas correlatas, bem como para apreciação do parecer de auditoria independente para que seja
elaborada uma planilha considerando os valores efetivamente confirmados e os valores
rejeitados, com devida discriminação e fundamentação acerca das provas refutadas.
Por todo o exposto, voto no sentido de em conhecer do recurso e, no mérito, em
dar-lhe provimento parcial para converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, a fim de que a autoridade preparadora aprecie a integralidade da
documentação apresentação para fins de comprovação das retenções, inclusive notas fiscais e
demais documentos apresentados. Assim, a DRF deve elaborar um relatório consubstanciado do
qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação de manifestação, se assim desejar,
conforme o art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2009.
Assinado Digitalmente
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.870 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903336/2014-09
9
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 398
DF CARF MF
Original